Tribunal: TJSP
Processo: 2187662-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Florestal contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que as requeridas, a parte ora agravante e

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Florestal contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que as requeridas, a parte ora agravante e a FESP, se abstenham de executar ordem administrativa de demolição da casa e de desocupação dos autores, ora agravados.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida quanto à tutela provisória concedida, mas com observação de congelamento da área até ultimação do processo, autorizando-se a Fundação Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente, no caso de necessidade, a valer-se do uso da força pública para impedir o evento de invasões ou construções novas sobre área em questão. Aos autores da presente ação ficam-lhes garantido o ir e vir e o uso ambientalmente responsável da área disputada enquanto perdurar a liminar concedida. Mantença da r. decisão agravada no ponto atacado. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187662-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante FUNDAÇÃO
PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados EDMILSON DE LIMA PRADO e KARINA FERRO OTSUKA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 2/11
Voto n. 37049
Autos de processo n. 2187662-15.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal
do Estado de São Paulo (“Fundação Florestal”)
Agravados: Edmilson de Lima Prado e Karina Ferro Otsuka
Juiz a quo: Guilherme Henrique dos Santos Martins
Comarca de Iguape
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE
URGÊNCIA DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA
TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação
Florestal contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação ajuizada por moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela
provisória de urgência, a fim de determinar que as requeridas, a
parte ora agravante e a FESP, se abstenham de executar ordem
administrativa de demolição da casa e de desocupação dos
autores, ora agravados.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida “in limine litis”.
Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem
desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente
fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento
motivado judicial. Decisão agravada mantida quanto à tutela
provisória concedida, mas com observação de congelamento da
área até ultimação do processo, autorizando-se a Fundação
Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente, no caso de
necessidade, a valer-se do uso da força pública para impedir o
evento de invasões ou construções novas sobre área em questão.
Aos autores da presente ação ficam-lhes garantido o ir e vir e o
uso ambientalmente responsável da área disputada enquanto
perdurar a liminar concedida. Mantença da r. decisão agravada no
ponto atacado. Recurso desprovido, com observação.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 3/11
interposto pela FUNDAÇÃO FLORESTAL contra a r. decisão de fls.
282/293 (dos autos principais) pela qual o D. Magistrado a quo,
em ação ajuizada por EDMILSON DE LIMA PRADO e por KARINA
FERRO OTSUKA, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a
fim de determinar que as requeridas, ora agravante e Fundação
para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo,
se abstenham de executar ordem administrativa de demolição da
casa e de desocupação dos autores, ora agravados.
A recorrente, nesta sede recursal, em
síntese, pretende que se permita ao Estado de São Paulo
desconstruir a edificação dos autores, bem como determinar o
congelamento de toda a área do Rio Verde e Grajaúna, até o
trânsito em julgado do processo, autorizando-se o Estado de São
Paulo a fazer uso de força pública para desconstruir novas
ocupações e/ou intervenções. Após traçar uma breve situação do
caso, alega a legitimidade do exercício de autotutela e da
obrigação estatal de evitar a consumação de crime ambiental e de
salvaguardar área de altíssimo valor ambiental para as futuras
gerações.
A parte adversa apresentou contraminuta
(vide fls. 129/139) e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer no sentido do provimento recursal (vide fls. 157/172).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 4/11
Antes
de
mais,
rejeito
a
questão
prejudicial arguida no sentido da perda do objeto do recurso em
razão de noticiada existência de um trato, de uma conciliação
judicial em curso que, diga-se a propósito, fora, inicialmente,
recusada, segundo informa elenco de documentação juntada no
feito de origem. Da mesma forma, o interesse processual da
agravante ainda se sustém, visto que em momento algum
concedeu à agravada o direito de moradia na região denominada
“Rio Verde”.
No que se refere ao mérito, concluo
insubsistente a irresignação recursal que não está, por sua vez, a
ensejar o desate pretendido, isto é, o provimento o presente recurso.

Lembremo-nos, antes disso, da estreita
natureza jurídico-processual que caracteriza o recurso de agravo de
instrumento. Com efeito, ele não comporta o discernir níveis diversos
de debate judicial, senão aqueles ou o único, deduzido nos autos e,
que por sua característica se ligue à decisão recorrida; trata-se
simplesmente de não dar azo à ampliação do debate a ponto de
propiciar uma nulificante supressão de instância. É atenção ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, dessa forma, restringe-se
ao espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que hão
de dar suporte para que a decisão recorrida seja examinada.
Pois bem.
De fato, não logrou, v.g. a recorrente
produzir elementos aptos no sentido de poder alterar a conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 5/11
eleita pelo DD. Magistrado “a quo”. Ora, consabido que a reforma
de decisões concessivas (ou denegatórias de liminares) vingam em
casos nos quais se apresentem sinais de concreta ilegalidade e do
plausível contorno do direito oposto, de tal modo que, se
subsistente a decisão, dela advenha um caudal de danos concretos
ou potenciais. De mais a mais, é certo que a atividade cognitiva
para atender a uma situação urgente requer a aplicação do
princípio do livre convencimento (que é o regente das decisões
judiciais). Caso contrário, haverá decerto, inoportuna invasão no
exame dos elementos do processo e confrange-se se isso ocorrer,
a competência constitucional do Juiz a quem tocar decidir a
respeito do amparo liminar.
Sendo assim, de rigor a reiteração do
posicionamento
de
fls.
292/296
proferido
no
feito
n.
2170527-87.2019.8.26.0000, uma vez que não se verifica perigo
de dano ou de risco ao resultado útil à pretensão de conclusão da
operação de desocupação da unidade de Proteção Integral da
Estação Ecológica da Jureia caso esta seja conferida apenas
quando do julgamento de mérito, em cognição exauriente, após a
devida instrução processual no feito de origem.
A documentação que instrui a inicial tem
carga substancial de vulto para tornar por ora, plausível o direito
alegado pela autora. Por sua vez, o perigo de dano e o risco
finalístico de que haja esforços para chegar-se a um resultado útil
do processo, residem justamente na existência de iminente ordem
administrativa de demolição da casa e de desocupação dos
autores. Um mandado voltado para este objetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 6/11
Lembremo-nos que a decisão agravada, na
parte em que confere a tutela provisória, não se apresenta, à
primeira vista, teratológica, abusiva ou ilegal, ao contrário,
encontra-se devidamente fundamentada e pautada nos princípios
da livre convicção motivada e da persuasão racional do Juiz,
condição que nesta fase do procedimento, estimula a manutenção
do provimento 'initio litis' da instância de origem.
Houve-se acertadamente o D. Magistrado a
quo ao se referir sobre aspectos basilares do pleito liminar, a
propósito dois. São eles: a).- a condição de moradores tradicionais
dos requerentes e, b).- a legalidade e constitucionalidade da
ordem administrativa de desocupação e demolição da casa que
habitam.
Examinemos o texto da decisão agravada:
“No tocante ao primeiro aspecto, a inicial restou
instruída de farta documentação caracterizadora do caráter de
comunidade tradicional, na modalidade caiçara, do núcleo familiar do
requerente EDMILSON e da requerida KARINA, na condição de
companheira daquele, a qual se encontra atualmente, inclusive, em
estado de gravidez (...) Assim, e considerando que o desenvolvimento
sustentável possui como elemento indissociável o social, a preservação
ambiental, diante do modo de vida das comunidades tradicionais
caiçaras descrito na documentação acostada à inicial se mostra, em
análise perfunctória, de plena consonância e harmonia para com aos
aspectos ecológico e econômico integrantes do tripé conceitual, sendo a
participação das comunidades caiçaras, inclusive, decisivas para a
integridade dos ecossistemas existentes, como bem salientado na
exordial. Soma-se a estes, ainda, o aspecto cultural, a exemplo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 7/11
fandango, reconhecido como patrimônio cultural nacional em 2015 ...
igualmente dotado de proteção constitucional (CF, art. 216), e cuja
tutela
revela-se
indissociável
à
dos
respectivos
territórios,
possibilitando a continuidade temporal dessa comunidade, segundo
seus modos tradicionais e em seu território tradicionalmente ocupado,
sem os quais a comunidade não mais subsistiria, e turístico-religioso de
tradicional Romaria do Bom Jesus de Iguape, parte integrante do
evento turístico de maior relevância ao Município, realizada em agosto
pela Igreja Católica, na qual as famílias caiçaras que residem próximas
à Trilha do Imperador, dentre as quais os familiares dos requerentes,
acolhem anualmente romeiros de todo país em suas casas, como se
pode verificar das fotografias ... Finalmente, devem ser mencionados,
ainda, o amplo arcabouço legal e convencional concernente à tutela das
populações tradicionais [Lei no 9.985/2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); Lei no 11.428/2006 (Lei
da Mata Atlântica); Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas
(PNAP), regulamentado pelo Decreto no 5.758/2006; Política Nacional
dos Povos e das Comunidades Tradicionais, desenvolvida no Decreto no
6.040/2007; Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 02/1994; Convenção no 169 da OIT, incorporada
ao ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto no 5.051/2004,
ostentando caráter de supralegalidade, conforme decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal], bem discriminada na exordial, a cujas
razões remeto a fim de evitar desnecessárias repetições. Assim, em
análise preliminar ainda que detida, resta fartamente demonstrado da
documentação que instrui a inicial o caráter de comunidade tradicional,
na modalidade caiçara, do núcleo familiar dos requerentes (...).
Prossigo. E no que diz respeito: "à análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 8/11
segundo aspecto relevante à apreciação do pleito liminar (análise de
legalidade
e
constitucionalidade
da
ordem
administrativa
de
desocupação e demolição da casa daqueles por parte das requeridas) ...
as premissas adotadas pela Douta Procuradoria do Estado para
embasar a auto-executoriedade do ato administrativo se revelam
inaplicáveis, em absoluto, à hipótese dos autos ... tal ato revela, ainda,
aparente ingerência indevida da Administração em matéria de seara
jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV6) por meio da chamada “autotutela
possessória
administrativa”,
mormente
diante
das
graves
consequências dela advindas aos cidadãos envolvidos e isso, relevante
frisar, independentemente de eventual integração a comunidade
tradicional, ou seja, ainda que fossem meros invasores/posseiros e da
flagrante controvérsia jurídica da medida instalada a partir da
recomendação exarada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO ... e as tratativas de composição amigável por parte do
Ministério Público Federal e da comunidade afetada relatadas na inicial,
a demandar a necessária prudência e cautela por parte do
administrador,
em
observância
aos
princípios
norteadores
da
Administração Pública. Aliás, a postura aparentemente açodada dos
requeridas na hipótese vertente, ao que se depreende, deixou de
observar importante ressalva que o próprio Procurador Geral do Estado
à época, Dr. Elival da Silva Ramos, ao aprovar o parecer acima
mencionado, destacou:“(...) O Poder Público somente deve adotar a
autocontenção no exercício do poder de autotutela quando houver
dúvida fundada sobre a situação controvertida, havendo risco de
reversão da medida por provocação dos administrados na via judicial”
(fl. 251). Vale destacar, neste ponto, que a postura recorrente dos
requeridas nos inúmeros processos judiciais encerrados e em trâmite
nesta Comarca envolvendo hipóteses de ocupação (in)devida nos
limites territoriais da Estação Ecológica Juréia Itatins é,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 9/11
necessariamente, valer-se da necessária tutela jurisdicional (seja em
caráter liminar ou definitivo) a fim de obter a desocupação pretendida
... Assim, e considerando que as posturas adotadas e consolidadas pela
Administração são ou ao menos deveriam ser justamente tendentes a
assegurar a segurança jurídica necessária à vida em sociedade,
especialmente sob a ótica dos particulares potencialmente afetados
pelas condutas estatais, não podem as requeridas, que litigam em
inúmeros processos judiciais envolvendo ocupação da unidade de
conservação em comento, simplesmente ignorar a necessidade de
tutela jurisdicional a pretexto de raciocínio jurídico altamente
controverso quanto à “autotutela possessória administrativa”, ainda que
sob o legítimo manto de proteção ao meio ambiente, já aplicada na
hipótese, ao que parece, de forma açodada e arbitrária em relação aos
dois núcleos familiares já afetados (dos irmãos do ora requerente
EDNILSON) e que implica em risco concreto e atual à esfera jurídica dos
requerentes, colocando-os flagrante estado de sujeição, mormente na
hipótese, tratando-se de local remoto e desprovido de meios de
comunicação ... Finalmente, e somente a título de argumentação, ainda
que fosse eventualmente desconsiderada a necessidade de intervenção
judicial na hipótese, tal entendimento não isentaria a Administração de
seu dever de observância estrita ao devido processo legal
administrativo, possibilitando o contraditório e a ampla defesa
anteriormente às drásticas medidas de despejo e demolição, preceitos
de igual natureza constitucional (CF, art. 5o, LIV e LV7) e que teriam
sido igualmente inobservados na hipótese"
Portanto, a solução escolhida na instância
a quo, qual seja, aquela que determina às requeridas (FESP e
Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo) que se abstenham de executar ordem administrativa
de demolição da casa e a ordem para a evacuação dos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 10/11
Edmilson e Karina, ao meu sentir não tem como ser modificada.
Efetivamente, referida decisão merece subsistir ao longo do curso
do debate instalado na instância originária; ademais, o itinerário
processual que se descortina é vasto. Levemos em consideração a
natureza da lide, suas características, o modo do debate, a intensa
carga técnica, ambiental, antropológica, religiosa, sociológica,
cultural, etc. Tudo somado constitui-se uma espécie de cânon; o
do compromisso dos atores, das partes, dos interessados,
terceiros, associações e entidades preservacionistas, que hão de
ter em mente que a justificativa de o Estado obter por meio do
Poder Judiciário a tutela durante a relação processual na realidade
escora-se na própria natureza do direito em foco, vale dizer, seu
objetivo: criar condições objetivas para a pacificação social valor
ao qual devemos submissão. Desse modo, o afastar-se do espírito
de emulação, de contenda, de disputa, torna-se conduta não
apenas recomendável, antes, mandatória e necessária.

Neste passo, considerando todo o histórico e
circunstâncias do caso como, por exemplo: os costumes - que
datam de séculos -; os interesses de ordem pública e os de origem
privada
seus variados vetores, os econômicos, ambientais,
ideológicos
e
tradicionais,
julgo
por
necessário
o
“congelamento” da área (adequando-se ao conteúdo da
decisão proferida a fls. 93), por sua vez a viger ex tunc
perdurando até o tempo em que se der a ultimação do
processo. Autorizo, por outro lado, a Fundação Florestal e a
Secretaria do Meio Ambiente, se acaso houver necessidade,
a valer-se do uso da força pública para impedir invasões,
novas edificações, bem como obras, dentro da área em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2187662-15.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 11/11
litígio, excetuando-se aquelas que desde antemão já foram
autorizadas. Aos autores da presente ação e à sua prole,
permite-se o livre trânsito, o ir e vir, bem como a fruição
ambientalmente responsável da área do parque sob a
atenção deste processo, sit et quando vigorar a tutela
liminar.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento recursal, mas com observação de congelamento
da área em testilha.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR